Tribunal: STF
Processo: ADI 1051
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-02
Data de publicação: 1995-08-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZES DE
PAZ:  REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO  DA  INDEPENDÊNCIA E  HARMONIA  ENTRE OS
PODERES.  NORMAS LEGAIS RESULTANTES  DE EMENDA PARLAMENTAR: USURPAÇÃO
DE   INICIATIVA.   PODER  JUDICIARIO:   AUTONOMIA   ADMINISTRATIVA  E
FINANCEIRA; AUMENTO DE DESPESA.
              Normas  insitas nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar
n. 90, de 1. de julho de 1993, do Estado de Santa Catarina.
              Ofensa  aos artigos  2. e  96, inciso  II, alinea  "b",
assim  como ao art. 63,  inciso II, combinado com  o art. 25 e o art.
169, paragrafo único e seus incisos, da "Lex Fundamentalis".
              A   Constituição   Federal    preconiza   que   compete
privativamente  ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores
e  aos Tribunais de  Justiça propor  ao Poder Legislativo respectivo,
observado  o disposto no art. 169, a criação e a extinção de cargos e
a  fixação de vencimentos de  seus membros, dos juizes, inclusive dos
tribunais  inferiores, onde houver,  dos serviços auxiliares e os dos
juizos que lhes forem vinculados (art. 96, inciso II, alinea "b").
              A remuneração dos Juizes de Paz somente pode ser fixada
em lei de iniciativa exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado.
              A  regra constitucional  insculpida  no art.  98  e seu
inciso  II,  segundo a  qual  a  União, no  Distrito  Federal   e nos
Territorios,  e os Estados criarao  a justiça de paz, remunerada, não
prescinde  do ditame  relativo a  competência exclusiva  enunciada no
mencionado art. 96, inciso II, alinea "b".
              As  disposições que atribuem  remuneração aos Juizes de
Paz,  decorrentes  de  emenda  parlamentar  ao  projeto  original, de
iniciativa  do Tribunal de Justiça estadual, são incompativeis com as
regras dos artigos 2. e 96, II, alinea  "b", da Constituição Federal,
eis  que eivadas  de vício  de inconstitucionalidade  formal, além de
violarem,  pela  imposição  de aumento  da  despesa,  o  princípio da
autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciario.
              Ação    julgada    procedente     para    declarar    a
inconstitucionalidade  dos artigos 48 e 49 da Lei Complementar n. 90,
de 1. de julho de 1993, do Estado de Santa Catarina.